Tribunal: STF
Processo: RE 1497513
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 09) interposto pela São Paulo Previdência contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 07), assim ementado:  



    SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PROVENTOS QUE CONSIDERARAM O CARGO OCUPADO QUANDO DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. ILEGALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIA 662423-SC, REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 578. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CARREIRAA QUE PERTENCE O SERVIDOR. EMENTA DE JURISPRUDÊNCIA INVOCADAS NO JULGADO RECORRIDO QUE SE AMOLDAM À HIPÓTESE. CONDENAÇÃO A READEQUAÇÃO PARA A CLASSE VI DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA, CONTADA A PARTIR DA DATA EM QUE ERAM DEVIDOS OS PAGAMENTOS E AOS JUROS DE MORA, CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, APLICAM-SE OS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 113/21. A PARTIR DA EMENDA, DEVERÁ SER APLICADA A TAXA SELIC, CONFORME DISPÕE SEU ART. 3º (*ART. 3º NAS DISCUSSÕES E NAS CONDENAÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA E PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DE COMPENSACAO. DA MORA, INCLUSIVE DO PRECATÓRIO, HAVERÁ A INCIDÉNCIA, UMA ÜNICA VEZ, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, DO ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E — DE CUSTÓDIA (SELIC), ACUMULADO. MENSALMENTE”). SENTENÇA MANTIDA PELOS FUNDAMENTOS. SUCUMBENTE, HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA.



    O Recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 40, §§ 3º e 4º-B, da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 662.423/RG (Tema 578).  



    Sustenta que "com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/19, grande parte das regras que regem a concessão e o cálculo das aposentadorias e pensões no âmbito dos regimes próprios dos servidores públicos passaram a ser previstas pela lei de cada ente federativo, sendo que, aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário somente após a entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, deve ser aplicada a legislação conforme as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20."  



    Assevera que "o pleito da parte contrária deveria ter sido analisado apenas à luz da legislação aplicável ao caso, não sendo possível levar em consideração as regras anteriores à Emenda Constitucional nº 103/19, tampouco a tese fixada pelo C. STF no julgamento do tema nº 578 de repercussão geral."



    Ressalta que o autor reuniu os requisitos necessários para a aposentação após a entrada em vigor da reforma Previdenciária, devendo se submeter às novas regras (Lei Complementar estadual 1.354/20).



    Aduz que a Lei Complementar estadual 1.354/20 estabelece que o servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência antes da EC 41/03 fará jus à integralidade e paridade no pagamento dos seus proventos, desde que preencha certos requisitos, dentre os quais a permanência mínima de 05 (cinco) anos no nível ou na classe.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.



    O autor, Agente de Segurança Penitenciária, preencheu os requisitos para aposentadoria após a EC 103/19 e requer o cálculo dos proventos com base na classe da carreira ocupada no ato de aposentação.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem, que manteve a sentença de improcedência:  



    O artigo 40 da Constituição Federal estabeleceu em seu § 1º, inciso III, com redação dada pela EC nº 20/98 que os servidores titulares de cargo efetivo serão aposentados voluntariamente desde que cumpridos dois requisitos: (a) temo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e (b) cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.



    (...)



    O mesmo se vê nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (...).



    Essa é, portanto, a interpretação que deve ser dada ao art. 12, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo do Estado de São Paulo, quando diz:



    (...)



    Dessa forma, o servidor, ao se aposentar, deve ser mantido na classe que ocupa na data de sua aposentadoria, uma vez que, ao estabelecer os critérios para a aposentadoria, a Constituição Federal exige o cumprimento de cinco anos no cargo em que ocorrer a aposentadoria, nada mencionando sobre a classe. 



    Ademais, a matéria tratada é objeto do Recurso Extraordinário n. 662423-SC, com repercussão geral reconhecida (TEMA 578), (...)  



    Rever o posicionamento do Tribunal estadual quanto ao exercício, ou não, pelo autor, de cargo elegível à concessão da aposentadoria especial passaria, necessariamente, pelo reexame fático probatório e pela interpretação de legislação local, incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Ainda que assim não fosse, o Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do RE nº 1.322.195-RG/SP, Tema nº 1.207 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:



    “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe”



    O Tribunal de origem reconheceu que a Constituição Federal não exige, para o preenchimento do requisito de 5 (cinco) anos no mesmo cargo, que o exercício da função seja no mesmo nível ou classe, bastando que corresponda à mesma carreira. Além disso, destacou que a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim como da Lei Complementar estadual nº 1.354/2020, não alterou tal exigência.



    O acórdão recorrido não diverge do referido paradigma.



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: ARE 1459558/SP, ministro Gilmar Mendes; RE 1453973/SP, ministro André Mendonça; RE 1373287/SP, ministra Rosa Weber; e ARE 1479231, de minha relatoria.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente